Tribunal: TJES
Processo: 0011752-16.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011752-16.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: ILDEFONSO JOSE PESSOTTI e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011752-16.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

EMBARGADOS: ILDEFONSO JOSÉ PESSOTTI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que não se admite nesta via recursal.

Quanto à omissão, a Embargante afirma que não foi considerado o preenchimento dos requisitos elencados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para o cancelamento imotivado do contrato de seguro saúde coletivo empresarial.

Todavia, o v. acórdão embargado examinou a controvérsia à luz do disposto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho Nacional de Saúde Suplementar,
verbis
:

“Neste diapasão, não se nega a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo.

Ocorre que, consoante previsto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, para ser considerada legítima a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial, deve ser disponibilizada a migração para plano ou seguro de assistência a saúde na modalidade individual, o que não restou observado na hipótese dos autos, sendo oportuno registrar que a Apelante sequer alegou, em sua contestação, a inexistência da referida opção.

Veja-se:

‘Art. 1.º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.’

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha neste mesmo sentido, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0034490-16.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, e do recurso de apelação nº 0039444-13.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

(...)

Ora, não prospera a alegação recursal no sentido de que a r. sentença impõe a manutenção perpétua do contrato, eis que não se afasta a possibilidade de rescisão unilateral do pacto, determinando-se, apenas, a observância da normativa vigente.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.